Tribunal: TJSP
Processo: 2017117-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o pleito de pesquisa pelo sistema SNIPER formulado pelo exequente. Sistema útil na busca de bens do devedor. Inexistência de óbice na utilização da referida ferramenta. Execução que se processa no interesse do exequente. Decisão reformada. Recurso provido.